Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701733-94.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EMIDIA APARECIDA DE SOUZA LUIZ RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PORTAL DO EMPREENDEDOR. FRAUDE. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. PRELIMINAR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. SÚMULAS Nos 150, 224 E 254 DO STJ. RESPONSABILIDADADE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em preliminar de Apelação, a Recorrente sustenta que o d. magistrado a quo, ao afastar a responsabilidade da Apelada e reconhecer a da União no caso concreto, deveria ter determinado a remessa dos autos ao juízo competente para a devida apreciação, requerendo, assim, com fundamento no § 1o do art. 1.009 do CPC/15, a reinclusão da União no feito, com o consequente envio dos autos à Justiça Federal. 2. Ocorre que não há registro nos autos de impugnação à decisão declinatória de competência proferida pela Justiça Federal (1a Vara Federal de Jales/SP), tampouco à decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a exclusão da União dos sistemas informatizados, embora fosse cabível a interposição de agravo de instrumento. Ademais, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a Recorrente não apresentou qualquer objeção quanto à exclusão da União do feito, de modo que se operou a preclusão da matéria. 3. Uma vez reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, não há fundamento para determinar nova remessa dos autos àquela esfera do Poder Judiciário. Inteligência das Súmulas nos 150, 224 e 254, todas do STJ. 4. O registro do Microempreendedor Individual - MEI é feito de forma totalmente digital, por meio do Portal do Empreendedor, disponível no site do Governo Federal, sem a necessidade de registro na junta comercial, a qual é competente para a anotação da criação dos demais tipos empresariais. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ vinculado ao MEI registrado é gerado automaticamente, passando a constar da base de dados da Receita Federal do Brasil – RFB. 5. Caso o MEI tenha sido constituído mediante fraude, a competência para o cancelamento do CNPJ recai sobre a Receita Federal, órgão vinculado à União, responsável por adotar as providências necessárias para solucionar eventuais irregularidades decorrentes do modelo simplificado de registro do Microempreendedor Individual. Precedentes. 6. A Junta Comercial não realiza análise prévia da documentação apresentada para a obtenção do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, limitando-se a receber as informações transmitidas pelo Portal do Empreendedor. Dessa forma, não pode ser responsabilizada pelos dados ali inseridos, tampouco possui competência para efetuar o cancelamento pleiteado, ainda que mantenha o arquivamento de alguns registros relacionados aos atos constitutivos da empresa criada de forma ilícita. 7. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 40 da Lei 8.934/94, bem como à Lei Complementar no 123/2006, defendendo a inclusão da União no polo passivo do processo, remetendo-o à Justiça Federal, porquanto a mesma é gestora administrativa do portal do microempreendedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 40 da Lei 8.934/94, porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Ocorre que não há registro nos autos de impugnação à decisão declinatória de competência proferida pela Justiça Federal (1a Vara Federal de Jales/SP), tampouco à decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a exclusão da União dos sistemas informatizados, embora fosse cabível a interposição de agravo de instrumento. Ademais, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a Recorrente não apresentou qualquer objeção quanto à exclusão da União do feito, de modo que se operou a preclusão da matéria.” (ementa). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à invocada ofensa à Lei Complementar no 123/2006. Isso porque “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003